Tribunal: TJMT
Processo: 1001528-18.2023.8.11.0017
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001528-18.2023.8.11.0017
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), GABRIEL ANTONIO MEDEIROS SILVA - CPF: 702.310.204-30 (APELANTE), RONISSON ALVES HERCULANO - CPF: 034.293.411-24 (TERCEIRO INTERESSADO), RODOLFO AUGUSTO FERNANDES - CPF: 836.415.131-20 (TERCEIRO INTERESSADO), COLETIVIDADE (VÍTIMA), SAÚDE PÚBLICA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1001528-18.2023.8.11.0017

APELANTE: GABRIEL ANTONIO MEDEIROS SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. INVIABILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. INCIDÊNCIA DA MINORANTE DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. REDUÇÃO DA PENA EM SEU GRAU INTERMEDIÁRIO DE 1/2 [METADE]. NATUREZA DA DROGA APREENDIDA [COCAÍNA]. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Apelação interposta por Gabriel Antônio Medeiros da Silva contra sentença que o condenou pelo crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006), em razão da apreensão de 32 porções de cocaína, totalizando 21,64g, além de R$ 450,00 em espécie e uma balança de precisão, em residência apontada como ponto de venda de entorpecentes.

II. Questão em discussão:

2. As questões em discussão são: (i) se a condenação deve ser mantida diante das provas dos autos; (ii) se há elementos para a desclassificação do delito para uso próprio; (iii) se é cabível a redução da pena com a aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas.

III. Razões de decidir:

3. A materialidade e autoria do delito restaram devidamente comprovadas, especialmente pelos depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão, a apreensão da droga fracionada e da quantia em espécie.

4. A alegação de que a droga se destinava exclusivamente ao consumo pessoal não se sustenta, considerando a forma de acondicionamento (32 porções), a quantidade apreendida (21,64g de cocaína) e o fato de a residência ser conhecida como ponto de comercialização de entorpecentes.

5. A jurisprudência do Tribunal confirma que
“a condição de usuário não exclui a prática do tráfico, inviabilizando a desclassificação para uso pessoal, dada a quantidade de drogas apreendidas”
.

6. A redução da pena com fundamento na minorante do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 é cabível, porquanto preenchidos os requisitos legais. Contudo, considerando a natureza da droga apreendida (cocaína), a fração de redução foi fixada em 1/2 (metade).

7. A pena privativa de liberdade foi reduzida para 2 anos e 6 meses de reclusão, com regime inicial aberto, substituindo-se a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, nos termos do art. 44 do Código Penal.

8. No tocante ao pedido de prequestionamento, a fundamentação adotada abordou os dispositivos e preceitos normativos necessários à resolução da controvérsia, cumprindo as normas de regência, notadamente no que se refere à valoração da prova.

IV. Dispositivo e tese:

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

“A existência de prova robusta da comercialização do entorpecente inviabiliza a desclassificação do crime de tráfico para o de uso próprio.”

“A minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 deve ser aplicada com redução de 1/2 (metade), considerando a natureza da droga apreendida.”

“Cabível a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, a serem fixadas pelo Juízo da Execução Penal.”

“Para fins de prequestionamento, considera-se que o julgamento observou integralmente os dispositivos legais invocados.”

_______

Dispositivos relevantes citados
:
Lei n. 11.343/2006, art. 33, caput e § 4º; Código Penal, art. 44.

Jurisprudências relevantes citadas
:
TJMT, N.U 1010465-50.2023.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, WESLEY SANCHEZ LACERDA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 26/11/2024, Publicado no DJE 28/11/2024; TJMT, N.U 1000611-40.2021.8.11.0026, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 27/11/2024, Publicado no DJE 28/11/2024; TJMT, Ap. 171802/2014, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 3/6/2015, Publicado no DJE 11/6/2015.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1001528-18.2023.8.11.0017

APELANTE: GABRIEL ANTONIO MEDEIROS SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por Gabriel Antônio Medeiros da Silva, buscando a reforma da sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara de São Félix do Araguaia, que o condenou à reprimenda de 4 anos e 2 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 417 dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas [art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006].

A Defensoria Pública Estadual postula a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito de posse de drogas para consumo pessoal [art. 28 da Lei n. 11.343/2006].

Subsidiariamente, pleiteia a aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei Antidrogas, em seu grau máximo.

Prequestiona, ao final, os arts. 28 e 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 e art. 156 do CPP.

A 2ª Promotoria de Justiça de São Félix do Araguaia requer a manutenção da sentença hostilizada.

A Procuradoria-Geral da Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça, Gill Rosa Fechtner, opina pelo provimento parcial do recurso.

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1001528-18.2023.8.11.0017

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pesa contra o apelante,
GABRIEL ANTÔNIO MEDEIROS DA SILVA
, a prática do crime de tráfico de drogas [art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006], consoante se extrai de excerto da exordial acusatória,
verbis
:

“Consta nos autos do incluso inquérito policial que, no dia
28 de agosto de 2023
, por volta de
4h
, em residência particular localizada no distrito de Espigão do Leste, neste município de São Félix do Araguaia/MT,
Gabriel Antônio Medeiros da Silva
, com consciência e vontade, adquiriu, guardou, tinha em depósito e expôs a venda,
32 (trinta e duas) porções de pasta-base de cocaína
, conforme Laudo Pericial acostado ao Id 130154792.

Segundo restou apurado, nas circunstâncias acima mencionadas, a Guarnição da Polícia Militar foi acionada sob a informação de que teria uma pessoa sendo agredida.

Por isso, os agentes se deslocaram até a residência indicada e, ao chegarem no local, encontraram o denunciado
Gabriel Antônio Medeiros da Silva
, que acabara de ser agredido por vários indivíduos, os quais se evadiram do local pouco antes da chegada da PM.

Em seguida, pelo fato de
o denunciado ser pessoa que vinha sendo monitorada por ter envolvimento com tráfico de drogas
, bem como para certificar se ainda havia algum agressor homiziado, com a autorização de
Gabriel Medeiros
, os policiais realizaram
busca pessoal
e na
residência
.

Durante as diligências,
os policiais encontraram 32 (trinta e duas) porções de pasta-base de cocaína, 1 (uma) balança de precisão, além de R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais) em espécie
.

Diante do ocorrido,
Gabriel Antônio Medeiros da Silva
foi encaminhado à unidade policial, onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante delito em seu desfavor.”

Encerrada a instrução processual, o apelante foi condenado pela prática do crime de tráfico de drogas.

A defesa sustenta a tese de ausência de provas seguras da destinação mercantil da droga apreendida.

Assinala que o apelante informou que enfrentava dependência química, passando, inclusive, por internação em clínica de reabilitação e, por trabalhar em localidade afastada, precisou adquirir quantidade maior de entorpecentes para consumo próprio.

Não obstante os argumentos aduzidos nas razões recursais, sobejam dos autos provas bastantes para manutenção da condenação imposta pelo crime de tráfico de drogas.

O PM
RONISSON ALVES HERCULANO
, asseverou, em juízo, que recebeu informação de que havia alguém gritando por socorro, se deslocando até o local indicado.

Com a chegada da guarnição da Polícia Militar, os suspeitos empreenderam fuga, permanecendo na residência apenas o recorrente
GABRIEL ANTÔNIO MEDEIROS SILVA
.

Sem saber se
GABRIEL
era vítima ou infrator, os policiais realizaram busca pessoal, localizando em seu bolso
32
porções de cocaína, pesando, aproximadamente,
21,64g
, além da importância de
R$ 450,00 [quatrocentos e cinquenta reais]
.

Apesar de afirmar que não conhecia
GABRIEL
, o
PM RONISSON
disse que no local funcionava ponto de mercancia de drogas.

Não obstante a condição de usuário suscitada pelo acusado em seu interrogatório, a quantidade de droga apreendida [
21,64g de cocaína
], e a forma de acondicionamento [
32 porções
], evidenciam a destinação mercantil do estupefaciente.

Some-se a isso que, não obstante a alegação aduzida pela Defensoria Pública Estadual, segundo a qual o acusado trabalhava em localidade afastada, razão pela qual adquiriu quantidade maior de entorpecentes, certo é que, em seu interrogatório, o réu declarou que comprou a droga para fazer uso apenas naquela noite, afirmação totalmente inconcebível, a não ser, claro, que estivesse ele imbuído da intenção de sofrer uma overdose.

Conquanto os policiais não tenham presenciado nenhum ato de mercancia, as circunstâncias dos autos mostram, a não mais poder, a destinação mercantil do estupefaciente.

Ainda que o acusado seja usuário de substância entorpecente, conforme asseverado em seu depoimento, e que parte da droga apreendida fosse destinada ao consumo pessoal, as circunstâncias fáticas descritas pelos policiais arrefecem a tese desclassificatória.

Digo isso porque, conforme já decidiu este Sodalício,
“A condição de usuário não exclui a prática do tráfico, inviabilizando a desclassificação para uso pessoal, dada a quantidade de drogas apreendidas
[1]
.”

A própria norma de regência, no § 2º do art. 28 descreve que
“Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à
quantidade da substância apreendida
, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente”
.

Na hipótese vertente, o acusado foi surpreendido com 32 porções de cocaína, pesando aproximadamente 21,64g, e ainda na posse de R$ 450,00 [quatrocentos e cinquenta reais].

Não se olvida, ainda, que a casa onde o recorrente foi encontrado era conhecida por ser ponto de venda de substância entorpecente, sendo também localizada no imóvel uma balança de precisão.

Neste viés, deve ser mantida a condenação do recorrente pela prática do crime de tráfico de drogas, sobretudo porque
“
É inviável a desclassificação do delito para o crime de uso de entorpecentes, previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/06, tendo em vista que as provas produzidas, notadamente os depoimentos dos policiais e a quantidade de droga apreendida, evidenciam a prática de tráfico de drogas”
[2]
.

Em contrapartida, comporta
parcial
acolhimento o pleito subsidiário de aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei Antidrogas em seu grau máximo.

O juízo de origem reconheceu a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei Antidrogas.

Contudo,
sem apresentar nenhuma fundamentação
, reduziu a pena em seu grau mínimo de 1/6 [um sexto].

No caso dos autos, a despeito da quantidade da droga apreendida [21,64g], entendo que sua natureza [cocaína], impede a aplicação da fração da minorante em seu grau máximo.

Forte em tais razões, aplico a fração da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, em seu grau intermediário de 1/2 [metade], ficando a reprimenda definitiva estabelecida em 2 anos e 6 meses de reclusão, e 250 dias-multa.

Modifico o regime inicial de cumprimento da pena para o aberto, e promovo a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, a serem fixadas pelo Juízo da Execução Penal.

Por derradeiro, no que tange ao prequestionamento, consigno que seus preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, apesar de que
“o órgão judicial não está obrigado a adotar os dispositivos eleitos pelas partes, mas a julgar a pretensão com amparo no ordenamento jurídico vigente”
[3]
.

À vista do exposto, em parcial consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO EM PARTE
para redimensionar a reprimenda imposta ao apelante,
GABRIEL ANTÔNIO MEDEIROS DA SILVA
, fixando-a em
2 anos e 6 meses de reclusão
, e
250 dias-multa
, modificando-se o regime inicial de cumprimento da pena para o
aberto
, com a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, a serem fixadas pelo Juízo da Execução Penal.

Conservo inalterados os demais termos da sentença hostilizada.

É como voto.

[1]
TJMT, N.U 1010465-50.2023.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, WESLEY SANCHEZ LACERDA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 26/11/2024, Publicado no DJE 28/11/2024.

[2]
TJMT, N.U 1000611-40.2021.8.11.0026, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 27/11/2024, Publicado no DJE 28/11/2024.

[3]
TJMT, Ap. 171802/2014, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 3/6/2015, Publicado no DJE 11/6/2015.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2025